Tribunal: TJES
Processo: 5008959-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008959-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDGARD VALLE DE SOUZA e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE REJEITA A ALEGADA SUSPEIÇÃO MAS SUSPENDE A TRAMITAÇÃO DO FEITO – CONTRADIÇÃO – PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Verifica-se a existência de evidente contradição no comando decisório proferido pelo d. Juízo
a quo

pois, ao afastar a alegada suspeição, determina a suspensão de todos os processos em que os agravantes atuam como advogados ou partes. Ora, considerando que o magistrado já concluiu pela inexistência de motivos que comprometam sua imparcialidade, a continuidade dos processos não é apenas desejável, mas necessária.

2
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDGARD VALLE DE SOUZA
e
outros

contra a r. decisão que, nos autos da
“
ação civil pública
”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, não reconheceu a alegada suspeição e suspendeu todos os processos em que os excipientes figurem como partes ou advogados (artigo 146, §7º, do CPC).

Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que não havendo o reconhecimento da causa de suspeição pelo juiz, não há que se falar em eficácia expansiva desta decisão, isto é, da suspensão de todos os outros processos judiciais nos quais os ora agravantes figurem como partes ou advogados.

Requerem, desta forma, o recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo para suspender os efeitos da parcela da r. decisão agravada que conferiu eficácia expansiva à arguição de suspeição e determinou a suspensão de outros processos judiciais. No mérito, pretendem a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 9042004.

Em contrarrazões (id. 9236645), a parte recorrida pugnou pelo não conhecimento do recurso. No mérito, requer o desprovimento.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento do recurso com a reforma da parte da decisão recorrida em que o Magistrado
a quo
ordenou a paralisação de todos os processos nos quais os agravantes atuam como advogados (id. 10720177).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008959-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDGARD VALLE DE SOUZA, MARIA CAROLINA SIMADON

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDGARD VALLE DE SOUZA
e
outros

contra a r. decisão que, nos autos da
“
ação civil pública
”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, não reconheceu a alegada suspeição e suspendeu todos os processos em que os excipientes figurem como partes ou advogados (artigo 146, §7º, do CPC).

Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que não havendo o reconhecimento da causa de suspeição pelo juiz, não há que se falar em eficácia expansiva desta decisão, isto é, da suspensão de todos os outros processos judiciais nos quais os ora agravantes figurem como partes ou advogados.

Requerem, desta forma, o recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo para suspender os efeitos da parcela da r. decisão agravada que conferiu eficácia expansiva à arguição de suspeição e determinou a suspensão de outros processos judiciais. No mérito, pretendem a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 9042004.

Em contrarrazões (id. 9236645), a parte recorrida pugnou pelo não conhecimento do recurso. No mérito, requer o desprovimento.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento do recurso com a reforma da parte da decisão recorrida em que o Magistrado
a quo
ordenou a paralisação de todos os processos nos quais os agravantes atuam como advogados (id. 10720177).

Compulsando a decisão recorrida, verifico a existência de evidente contradição no comando decisório proferido pelo d. Juízo
a quo

pois, ao afastar a alegada suspeição, determina a suspensão de todos os processos em que os agravantes atuam como advogados ou partes. Ora, considerando que o magistrado já concluiu pela inexistência de motivos que comprometam sua imparcialidade, a continuidade dos processos não é apenas desejável, mas necessária.

O princípio da continuidade do processo, consagrado no artigo 4º do CPC, deve ser respeitado, garantindo que as partes não sejam prejudicadas por uma interrupção indevida que apenas atrasa a prestação jurisdicional.

A decisão agravada confere, de maneira indevida, eficácia externa ao seu próprio pronunciamento (de não reconhecimento da suspeição) e interpreta incorretamente o disposto no §7º do artigo 146 do Código de Processo Civil. Como bem apontado pelos agravantes e pela d. Procuradoria de Justiça, o referido parágrafo trata da nulidade de atos, a ser decretada pelo Tribunal após o acolhimento da alegação de impedimento ou suspeição, e não de causa para suspensão generalizada a priori, especialmente quando a suspeição foi rejeitada pelo próprio juiz.

Outrossim, a fundamentação utilizada pelo d. juízo de origem, baseada no HC 762105/SP, de que haveria efeitos expansivos da arguição em relação aos demais processos, inviabilizando a atuação do juiz em quaisquer deles, está, na verdade e conforme o próprio precedente do STJ, condicionada ao reconhecimento formal do impedimento ou da suspeição arguida. No caso em tela, ocorreu o oposto: o magistrado não reconheceu a suspeição. Logo, o precedente é inaplicável à situação concreta.

Ademais, mesmo que houvesse reconhecimento da suspeição, a medida processual adequada não seria a suspensão dos feitos.

De acordo com o artigo 146, §1º, do CPC, se o juiz reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal. Caso contrário (não reconhecendo), determinará a autuação em apartado do incidente para remessa ao tribunal, como foi feito.

Portanto, a suspensão generalizada viola o procedimento legalmente estabelecido, que visa justamente a continuidade do serviço judiciário através da substituição do magistrado, e não a sua paralisação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida no que versa acerca da eficácia expansiva das arguições de suspeição com a consequente determinação de sobrestamento do feito originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)